Tribunal: TJSP
Processo: 1014360-77.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Manutenção da inscrição do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito após a quitação da dívida – Sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$5.000,00. – Pretensão de majoração do valor da indenização. INADMISSIBILIDADE No caso, o dano

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Manutenção da inscrição do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito após a quitação da dívida – Sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$5.000,00. – Pretensão de majoração do valor da indenização. INADMISSIBILIDADE No caso, o dano moral foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso do réu. Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Relac ̧a~o contratual – Sentença que determinou a incidência de juros de mora desde a data do arbitramento – Pretensão da autora de que os juros incidam desde o evento danoso. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Em se tratando de relac ̧a~o contratual, os juros de mora fluem desde a data da citação e não desde da sentença e nem desde do evento danoso, como pretende a autora. Artigo 405 do Código Civil. Sentença parcialmente reformada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação. ADMISSIBILIDADE: Honorários majorados para 20% sobre a condenação, percentual que se mostra condizente com a natureza e a complexidade da causa.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1014360-77.2019.8.26.0576.
VOTO No 27.413.
Registro: 2020.0000705925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014360-77.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JULIANA ATHANAZIO DOS SANTOS, é apelado BANCO LOSANGO S.A -
BANCO MULTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1014360-77.2019.8.26.0576.
VOTO No 27.413.
VOTO No 27.413.
APELAÇÃO No 1014360-77.2019.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO.
APELANTE: JULIANA ATHANAZIO DOS SANTOS.
APELADO: BANCO LOSANGO S/A. BANCO MÚLTIPLO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Manutenção da inscrição do nome da autora no
cadastro dos órgãos de proteção ao crédito após a quitação da
dívida
Sentença que condenou o réu ao pagamento de
indenização por danos morais, na quantia de R$5.000,00.
Pretensão de majoração do valor da indenização. INADMISSIBILIDADE No caso, o dano moral foi
reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso do réu.
Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
DANOS MORAIS JUROS DE MORA TERMO INICIAL
Relac ̧a~o
contratual Sentença que determinou a incidência de
juros de mora desde a data do arbitramento Pretensão da
autora de que os juros incidam desde o evento danoso.
ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Em se tratando de relac ̧a~o

contratual, os juros de mora fluem desde a data da citação e
não desde da sentença e nem desde do evento danoso, como
pretende a autora. Artigo 405 do Código Civil. Sentença
parcialmente reformada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Pretensão de majoração
dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da
condenação. ADMISSIBILIDADE: Honorários majorados para
20% sobre a condenação, percentual que se mostra condizente
com a natureza e a complexidade da causa.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1014360-77.2019.8.26.0576.
VOTO No 27.413.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por Juliana Athanazio dos Santos contra a r. sentença de fls. 126/129, cujo
relatório se adota, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado
na ação declaratória movida contra o Banco Losango S/A. Banco
Múltiplo, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos
morais, na quantia de R$5.000,00, com atualização monetária e juros de
mora de 1% ao mês, desde a data da sentença. Em razão da sucumbência, o
réu foi condenado ao pagamento das custas, das despesas processuais e de
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Somente a autora apela (fls. 131/136).
Sustenta que o valor da indenização fixado na r. sentença não condiz com
os danos suportados. Pede a majoração do valor da indenização por danos
morais para R$30.000,00, bem como a majoração dos honorários
advocatícios para o percentual de 20% do valor da condenação. Pleiteia
também que os juros de mora incidam desde a data do evento danoso.
O banco réu apresentou contrarrazões a
fls.153/159.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1014360-77.2019.8.26.0576.
VOTO No 27.413.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Trata a questão de ação declaratória em que
a autora afirma que o seu nome foi inscrito no cadastro dos órgãos de
proteção ao crédito em decorrência da inadimplência da parcela do
financiamento vencida em 10.09.2018, na quantia de R$175,39. Esclarece
que pagou o débito em 12.11.2018, porém alega que o banco réu não
retirou o seu nome do cadastro de inadimplentes.
No caso, o dano moral já foi reconhecido
pela sentença e contra ela não há recurso do réu. Resta apenas a análise do
valor da compensação moral.
A indenização foi fixada na r. sentença em
R$5.000,00.
A
majoração
da
indenização
para
R$30.000,00 mostra-se indevida, por ser elevado o valor pretendido, diante
das circunstâncias do fato.
Ressalte-se que a indenização por danos
morais não pode ser exagerada no sentido de causar enriquecimento a
quem é indenizado e nem pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente
ao fim a que se destina que é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1014360-77.2019.8.26.0576.
VOTO No 27.413.
servir como indenização à autora pelos dissabores experimentados.
A ausência de legislação específica torna
difícil a fixação do quantum indenizatório, mas doutrina e jurisprudência
conduzem o julgador a orientar-se por critérios como o da intensidade do
aborrecimento, da repercussão da ofensa e do grau da responsabilidade.
Ademais, a indenização por dano moral tem
caráter dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto
compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os efeitos do
dano.
Embora tenha ocorrido a manutenção da
inscrição do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito,
tal fato não foi significativo a ponto de ensejar maiores danos morais, uma
vez que não foram demonstrados danos reflexos a justificar a pretendida
majoração, sendo o valor fixado neste caso suficiente para a satisfação dos
dissabores passados pela apelante.
É cabível a manutenção da indenização
fixada na r. sentença em R$5.000,00, diante das características do fato e
em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O
valor pretendido pela apelante é excessivo diante das circunstâncias do
fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1014360-77.2019.8.26.0576.
VOTO No 27.413.
Em relação ao termo inicial dos juros
moratórios, cabe ressaltar que em se tratando de relação contratual, eles
devem incidir desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e
não desde o arbitramento como constou da r. sentença e nem desde o
evento danoso, como pretende a autora.
Com razão a apelante quanto à pretensão de
majoração dos honorários advocatícios.
Levando-se em consideração a natureza e a
complexidade da causa, cabível a majoração dos honorários de 10% para
20% sobre o valor da condenação, observando-se também os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, a r. sentença deve ser parcialmente
reformada.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da autora para majorar os honorários
advocatícios para 20% sobre o valor da condenação e para determinar a
incidência de juros moratórios desde a citação. No mais, mantida a r.
sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR